Tribunal: TJDFT
Processo: 0035890-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0035890-18.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: REYNALDO DE SOUZA CONTAIFER - ME Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela Vara de Execução Fiscal do DF que, em execução fiscal proposta em desfavor de Reynaldo de Souza Contaifer – ME, extinguiu o feito sem julgamento de mérito por abandono da causa (CPC, art. 485, III). Sem custas e sem honorários. 2. Nas razões de ID no 25881928, o apelante alega ausência de regular intimação para se manifestar sobre o mandado não cumprido. 3. Afirma que houve violação ao art. 40 da Lei no 6.830/1980 e ao entendimento do STJ no REsp no 1.340.553/RS. Argumenta que, em caso de não ser localizado o devedor ou bens para penhora, o juiz deve determinar, de ofício, a suspensão da execução, pelo prazo de 1 ano. 4. Pede a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal. 5. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 6. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID no 25881929). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 10. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 11. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III e 1.013). 12. O apelante propôs ação de execução fiscal em 28/9/2016. 13. O processo foi suspenso em razão dos IRDRs no 2016002013471-4, no 2016002012253-0 e 2016002012014-9 (ID no 25881920, pág. 4). 14. O executado não foi encontrado no endereço informado para citação (ID no 25881920, págs. 6-7). 15. Em 13/1/2021, o exequente foi intimado para se manifestar sobre o mandado não cumprido e indicar o endereço atualizado do executado (ID no 25881921). 16. Após o transcurso de 30 dias sem manifestação, o exequente foi intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (CPC, art. 485, § 1o) (ID no 25881923). 17. Ante a inércia do exequente, sobreveio a sentença extintiva (ID no 25881925). 18. O juiz deverá suspender a execução quando o devedor não for localizado ou não forem encontrados bens para penhora (Lei 6.830/1980, art. 40). 19. O STJ, ao julgar o REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 566): “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” 20. Ante a não localização do executado, impõe-se a suspensão automática da execução a partir da ciência do exequente do ato. 21. A sentença deve ser cassada. 22. Informações complementares: ação proposta em 28/6/2016, com valor da causa de R$ 25.065,25. Sentença proferida em 25/3/2021. Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 22. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a execução seja suspensa a partir da ciência da Fazenda Pública sobre não a localização do devedor (STJ, Tema 566). 23. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 24. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO